Tribunal: TJPA
Processo: 0003719-81.2013.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003719-81.2013.8.14.0094

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DA CUNHA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA ABOLUTÓRIA – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, §2º INCISOS II E IV DO CPB – ACUSADO QUE DESFERIU DOIS GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA, ATINGINDO-LHE NAS COSTAS E EM SEGUIDA NO PEITO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS — PROVIMENTO — 1) A decisão do Conselho de Sentença, ao acatar a tese da defesa,

absolvendo genericamente o acusado, encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório coligido nos autos, uma vez que, o depoimento prestado em plenário por testemunha ocular e o exame pericial realizado na vítima, apontam fortes evidências de que o recorrido praticou a conduta criminosa que resultou na morte do ofendido. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/Pa que, com base na decisão do Júri Popular, absolveu o apelado
JOSÉ DA CUNHA LEMOS
(
fls. 540/549 – ID 4271018
), da suposta prática delitiva disposta no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 29, §1º, todos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 566/571 – ID 4271021
), alegou o apelante em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, considerando ter sido provado no decorrer da instrução a materialidade e a autoria do ilícito cometido, tendo o acusado, imbuído do
animus neccandi
, ceifado a vida da vítima Sandro Saraiva de Sousa, subsumindo-se a sua conduta ao homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, motivo pelo qual, pugna pela submissão do acusado a novo julgamento.

Em contrarrazões (
fl. 576 – ID 4271021
), o recorrido manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da decisão do Conselho de Sentença.

Instada da se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 594/601 – ID 4271024
) pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o recorrido seja submetido a novo julgamento.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que
no dia 14 de agosto de 2013, por volta das 17h30min, no "BAR DA EVA", na localidade Tracuateua, Zona Rural de Santo Antônio do Tauá, os denunciados JOSÉ DA CUNHA LEMOS e ISAIAS LEMOS DA COSTA (foragido), em concurso de pessoas, por motivo fútil e utilizando meio que impossibilitou a defesa da vítima, mataram ofendido SANDRO SARAIVA DE SOUSA.

Segue informando que os denunciados ingeriam bebidas alcoólicas no "BAR DA EVA", quando a companheira do segundo denunciado, senhora ELIENE OLIVEIRA DOS SANTOS dirigiu-se à mesa onde se encontrava a vítima, acompanhada de sua companheira KEILA CARILINE AMARAL DA TRINDADE, para pedir-lhe uma dose de bebida.

No momento em que ELIENE OLIVEIRA DOS SANTOS estava na mesa da vítima, o segundo denunciado observa a companheira às proximidades de SANDRO SARAIVA DE SOUSA e, enciumado, o aborda tomando satisfações e discutindo.

Concomitantemente à discussão, o denunciado ISAIAS LEMOS DA COSTA agarra a vítima.

No instante em que a vítima é agarrada pelo segundo denunciado, o indiciado JOSÉ DA CUNHA LEMOS vê a ação e avança na direção de ISAIAS LEMOS DA COSTA e SANDRO SARAIVA DE SOUSA, oportunidade em que desfere 01 (um) golpe de faca nas costas da vítima.

Ao ser atingido pela primeira facada, a vítima se vira para JOSÉ DA CUNHA LEMOS, perguntando-lhe o que estava acontecendo, ocasião em que recebe a segunda faca, esta atingindo o peito de SANDRO SARAIVA DE SOUSA.

Imediatamente após receber os golpes de faca, a vítima tentou se evadir do local das lesões, rumando em direção a sua residência, local onde foi socorrida, tendo chegado ao Hospital Municipal já sem vida.

Os denunciados, por seu turno, observando que haviam atingido contundentemente a vítima, empreenderam fuga, utilizando a motocicleta do primeiro denunciado.

Em razão do exposto, o acusado JOSÉ DA CUNHA LEMOS foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB.

Contudo, ao ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença o absolveu da prática delitiva a ele imputada.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente apelo, aduzindo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela submissão do acusado a novo julgamento.

Assiste razão à irresignação ministerial.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados. Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo nas provas carreadas nos autos.

Quanto a materialidade do crime, verifica-se que esta restou inconteste, sendo comprovado através do laudo necroscópico de
fls. 41/42 – ID 4270886
, atestando que a vítima Sandro Saraiva de Sousa apresentava duas feridas perfuro-incisas abertas causadas por ação perfurocortante, uma com 2.0 cm de extensão, na região mamária esquerda e outra com 5,1 cm de extensão na região lombar direita, que lhe atingiram o coração e os pulmões, causando-lhe hemorragias interna que a levou à óbito.

Quanto a autoria, a prova testemunhal ocular colhida em plenário a partir do depoimento da Sra. Keila Carolina Amaral Trindade, ex-companheira da vítima, aponta a existência de fortes indícios de ser o recorrido o autor do ilícito, senão vejamos:

“(...) Que convivia maritalmente com a vítima há seis meses; Que na data do evento criminoso, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no Bar da Eva, acompanhada da depoente e do nacional conhecido como "Langâo": QUE a esposa do sobrinho de JOSÉ DA CUNHA LEMOS se dirigiu a mesa onde a vítima estava e pediu um copo de vinho; QUE, incialmente, a vítima se negou, porém, devido a insistência da mulher concedeu-lhe o vinho; QUE a esposa do sobrinho de JOSÉ, conhecida corno "Lica", afirmou que ISAIAS pagaria uma cerveja para a vítima: QUE SAIAS, sobrinho de JOSÉ, logo se aproximou e convidou a vítima para jogar bilhar; QUE, enquanto se dirigiam à mesa de bilhar,
ISAIAS passou a mão no ombro da vítima; QUE a vítima, então, passou a mão na cintura de ISAIAS; QUE ISAIAS deu um empurrão na vítima; QUE a vítima empurrou ISAIAS de volta

momento em que foi atingido com uma faca nas costas; QUE JOSÉ foi o autor da facada: QUE após receber a facada nas costas, a vítima se virou de frente para JOSÉ e o questionou sobre o que havia acontecido momento em que recebeu uma segunda facada; QUE a vítima estava com um taco de bilhar nas mãos, mas não usou contra ISAIAS e nem fez menção que usaria; QUE a segunda facada atingiu o coração da vítima; Que a vítima correu para a residência de sua genitora, que fica a aproximadamente 10m do Bar da Eva; QUE a vítima caiu no quintal do imóvel de sua genitora e veio a óbito; QUE JOSÉ, ISAIAS e LICA se evadiram do local dos fatos: QUE a vítima não estava armada no local do crime; QUE não foi encontrado nenhum tipo de armamento com a vítima ou ás proximidades de seu corpo; QUE JOSÉ sempre andava armado afirmando que era costume de família (...)" (trecho extraído do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça). (Grifo meu)”

In casu
, a decisão do Conselho de Sentença, ao acatar a tese da defesa, absolvendo o acusado, encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório coligido nos autos, uma vez que as provas produzidas, especialmente, a testemunhal e o exame pericial realizado na vítima, apontam fortes evidências de que o recorrido praticou a conduta criminosa que resultou na morte vítima, a qual foi atingida por dois golpes de faca em regiões vitais.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que o Conselho de Sentença ignorou as provas produzidas nos autos, formando seu convencimento unicamente no depoimento do acusado/apelado e no depoimento de testemunha de defesa que não presenciou a ação criminosa.

Com efeito, como dito inicialmente, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
- NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Embora se trate de uma medida excepcional, revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo a apelada a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri
.” (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12/03/2019)

“PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UMA E DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO À OUTRA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO.

1) Embora o Conselho de Sentença possa adotar qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em Plenário, para absolver o réu, mesmo quando já tinha respondido afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e materialidade delitivas, as decisões por ele proferidas não estão totalmente imunes ao controle judicial, porquanto o art. 593, §3º, do CPP permite novo julgamento quando divorciadas das provas dos autos, apenas tornando-se imutáveis tais decisões após submissão a novo Júri, quando então o referido dispositivo expressamente veda a realização de novo julgamento. Precedentes.

2) No caso dos autos, nada obstante o Conselho de Sentença tenha acolhido a tese de defesa, verifica-se que a decisão por ele tomada divorcia-se dos elementos probatórios constantes dos autos. Isto porque, a realidade processual verificada nos autos demonstra que o modo como procedeu o apelado revela, a priori, nítido intento homicida.

3) Apelo provido.” (TJ/AP, APL 0007798-89.2016.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07/05/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO. ERRO NA EXECUÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO ART. 73, ÚLTIMA PARTE, CÓDIGO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO DECISUM. SUBMISSÃO DO DENUNCIADO A NOVO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 593, § 3º, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.

1 - O princípio da soberania dos veredictos, instituído pelo art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal de 1988, impede que a decisão (de mérito) emitida pelos "Juízes Leigos", que compõem o Conselho de Sentença, seja substituída, de forma arbitrária, em grau de recurso, por decisão (de mérito) de Juízes Togados, que compõem a Turma Criminal. No máximo, o Código de Processo Penal admite a anulação do decisum recorrido, pelo Colegiado, mas desde que plenamente demonstrado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, situação que o réu deverá ser submetido a novo julgamento, perante outro Tribunal Popular (art. 593, § 3º, CPP).

2 - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se mostra absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente discrepante do conjunto probatório demonstrado nos autos. Portanto, eventual decreto absolutório ou condenatório não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos quando os jurados, simplesmente, aderem a uma das teses apresentadas pelas partes no decorrer do processo.

3 - No caso em análise, existe decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com relação ao delito previsto no art. 73, última parte, do Código Penal (erro na execução), tendo como vítima a pessoa de L.M., porque os Jurados concederam absolvição genérica ao réu, apesar de, na mesma assentada, terem reconhecido materialidade e autoria do crime, sem existir, no caso concreto, motivo idôneo ou tese defensiva que justifique a concessão da benesse 4 - Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO.

(Acórdão 1414902, 07045844420218070008, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 21/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Logo, o recurso ministerial merecer ser provido, devendo o julgamento do apelado ser anulado, submetendo-se o mesmo a novo júri.

Registra-se, por fim, que a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme se observou no presente caso.

No mesmo sentido, é a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]

ao anotar que:

“não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, “c”, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal Popular, nos termos da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

II - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]
Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.

Belém, 10/01/2023